Tribunal: TJMT
Processo: 1037312-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037312-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAMILA FERNANDES DIAS 03975588136 - CNPJ: 19.278.981/0001-61 (AGRAVANTE), KAMILA FERNANDES DIAS - CPF: 039.755.881-36 (AGRAVANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em execução de título extrajudicial. O exequente ajuizou a execução em 06/04/2017, tendo como base uma Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 10/05/2017, sujeita ao prazo prescricional trienal. A citação do executado somente foi efetivada em 20/06/2023, após o decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação tardia do executado impede a interrupção da prescrição e configura a prescrição da pretensão executiva; e (
ii
) verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, e do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação do devedor for realizada dentro do prazo legal.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o ato citatório não for efetivado tempestivamente, sendo imprescindível que o exequente adote medidas eficazes para impulsionar o processo dentro do prazo prescricional.

No caso concreto, a citação somente foi efetivada após o decurso do prazo prescricional, sem que o exequente demonstrasse justificativa plausível para a demora, o que configura a prescrição da pretensão executiva.

O princípio da causalidade impede a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a inadimplência da parte executada foi a causa determinante da propositura da ação, legitimando sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executiva se configura quando a citação do executado não é efetivada dentro do prazo prescricional, independentemente das tentativas de localização realizadas pelo exequente.

O despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não ocorrer no prazo legal.

O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inadimplência do executado foi a causa determinante do ajuizamento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, § 2º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2020; TJMT, N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KAMILA FERNANDES DIAS
, contra
decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002135-83.2017.8.11.0003, ajuizada pela
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
, que
julgou improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade por ela apresentada, na qual pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário.

Em síntese,
sustenta que a ação de execução tem como base uma Cédula de Crédito Bancário cujo vencimento ocorreu em 10/05/2017, cujo
prazo prescricional é trienal, conforme o artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil e artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Afirma que a ação foi proposta em 06-4-2017, o título venceu em 10/05/2017, no entanto, o pedido de citação por edital foi feito pela agravada apenas em 26-5-2023 e perfectibilizado em 20-6-2023, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

Argumenta que as tentativas de citação foram infrutíferas, resultando na citação por edital em 20/06/2023, sendo certo que des
de o vencimento do título já se passaram mais de sete anos, sem que tenha ocorrido a localização de bens passíveis de penhora
.

Defende que a
inércia do exequente caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º do CPC
, caso em que seu reconhe
cimento
enseja a
extinção da execução, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição intercorrente.

Na contraminuta, a agravada
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. DESENVOLVE MT,
requer o desprovimento do recurso (id 267328799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em aferir se houve, ou não, a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução.

Conforme entendimento jurisprudencial, para a configuração da prescrição intercorrente é necessária a presença concomitante de três elementos: (i) intimação da parte para dar andamento ao processo; (
ii
) inércia da parte; e (
iii
) transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Ocorre que, no caso, verifico que deve ser reconhecida não a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição da pretensão executiva, mormente considerando se tratar de matéria de ordem pública.

Sabe-se que a citação inicial é imprescindível para o
desenvolvimento regular
da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

No
mesmo sentido,
o artigo 202, caput e inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação do devedor for efetivada no prazo e na forma da lei processual.

No caso concreto, a execução foi proposta em 06/04/2017, tendo como base uma Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 10/05/2017, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal, conforme disposto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil e artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

No entanto, verifica-se que a citação do executado somente foi efetivada em 20/06/2023, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional.

Assim, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, porque a agravada não conseguiu lograr as providências necessárias
para

citação da executada no prazo legal.

O
fato de a credora ter efetuado tentativas de localização da executada, sempre atendidas pelo Poder Judiciário, não afasta a
prescrição

da
pretensão executiva. Isso porque, na espécie, a
prescrição

não
tem a ver com a necessidade de o credor dar prosseguimento ao feito, mas com a ausência de citação da parte devedora de forma
tempestiva.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interrompera prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da parte executada, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da
prescrição da
pretensão inicial.

Logo, dentro prazo prescricional não foi efetivada a citação válida da devedora, deixando de ocorrer a interrupção da
prescrição,

que
somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é no sentido de que a citação tardia não tem o condão de interromper a prescrição, quando a demora decorre da inércia do credor, e não de problemas imputáveis ao Poder Judiciário.

No presente caso, observa-se que o exequente não adotou medidas diligentes e eficazes para citar os executados dentro do prazo legal, tendo incorrido em demora injustificada no impulsionamento do processo.

A jurisprudência indica que, em hipóteses semelhantes, a prescrição deve ser reconhecida quando a demora na citação decorre da desídia do credor, conforme exemplificam os seguintes julgados:

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E FASES DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVO DEFERIMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em lei, o que não ocorreu no caso concreto."

(N.U 0006948-05.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022)

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA
."
(N.U 0010862-02.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020)

Portanto, considerando que a citação válida somente ocorreu após o prazo prescricional, e que a demora na sua efetivação decorreu da inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

Lado outro, deixo de condenar a parte Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque embora reconhecida a prescrição, não se pode imputar à parte exequente o ônus
da
sucumbên
ci
a. Isso se justifica pelo fato de que foi a executada quem deu causa ao ajuizamento da ação ao não adimplir obrigação líquida e certa, tornando legítima a propositura da demanda.

Nesse sentido, ainda que a Defensoria Pública tenha atuado como curadora especial no presente caso, a aplicação do princípio da causalidade impede a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial
, uma vez que a origem da lide decorre exclusivamente da inadimplência da parte executada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Ante o
exposto,

DOU
PROVIMENTO a
o recurso
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025